Tribunal: TJSP
Processo: 1047021-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
r Estadual no 432/85 estabelece critérios próprios para concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, com valores fixos para cada grau (máximo, médio e mínimo), não se aplicando os percentuais da legislação federal.
A aplicação de percentual baseado no salário mínimo ou a substituição dos critérios estaduais por decisão judicial viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. Servidor público estadual que já recebe adicional de insalubridade no grau administrativamente reconhecido não faz jus à alteração do percentual com base em legislação federal quando existe legislação estadual específica regulamentando a matéria. 2. A aplicação de percentuais da legislação federal sobre adicional de insalubridade de servidor público estadual, em substituição aos critérios da legislação estadual, viola a Súmula Vinculante no 4 do STF."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 432/85, arts. 1o, 2o e 3o; Decreto Estadual no 51.782/07; NR-15, anexo 9.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4.
(TJSP; Apelação Cível 1047021-92.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

18/07/2025

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Adicional de insalubridade. Servidor público estadual. Grau de insalubridade já reconhecido administrativamente. Impossibilidade de alteração do percentual com base em legislação federal. Súmula Vinculante no 4 do STF.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Adicional de insalubridade. Servidor público estadual. Grau de insalubridade já reconhecido administrativamente. Impossibilidade de alteração do percentual com base em legislação federal. Súmula Vinculante no 4 do STF.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública estadual (Oficial Administrativo da Secretaria da Administração Penitenciária) para concessão de adicional de insalubridade no percentual de 20%, quando já recebia o adicional no grau mínimo de 10%.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar o percentual do adicional de insalubridade de servidor público estadual com base em legislação federal, quando a legislação estadual específica já disciplina a matéria de forma distinta.
III. Razões de decidir
O laudo pericial judicial confirmou que a servidora faz jus ao adicional de insalubridade no grau mínimo, corroborando a classificação administrativa já existente, não havendo alteração na situação fática que justifique a procedência do pedido.
A Lei Complementar Estadual no 432/85 estabelece critérios próprios para concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, com valores fixos para cada grau (máximo, médio e mínimo), não se aplicando os percentuais da legislação federal.
A aplicação de percentual baseado no salário mínimo ou a substituição dos critérios estaduais por decisão judicial viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. Servidor público estadual que já recebe adicional de insalubridade no grau administrativamente reconhecido não faz jus à alteração do percentual com base em legislação federal quando existe legislação estadual específica regulamentando a matéria. 2. A aplicação de percentuais da legislação federal sobre adicional de insalubridade de servidor público estadual, em substituição aos critérios da legislação estadual, viola a Súmula Vinculante no 4 do STF."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 432/85, arts. 1o, 2o e 3o; Decreto Estadual no 51.782/07; NR-15, anexo 9.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4.